Tribunal: TJMT
Processo: 0001447-10.2011.8.11.0049
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001447-10.2011.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), SUPERMERCADO LUNKES LTDA - CNPJ: 00.863.687/0001-99 (APELADO), MIRIA REGINA LUNKES HALMENSCHLAGER SILVA - CPF: 567.151.701-00 (APELADO), DOMINGOS DA SILVA NETO - CPF: 429.921.761-68 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MIRIA REGINA LUNKES HALMENSCHLAGER SILVA - CPF: 567.151.701-00 (TERCEIRO INTERESSADO), DOMINGOS DA SILVA NETO - CPF: 429.921.761-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIANO NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 045.378.443-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DE CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL. ART. 485, §1º, CPC. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, por abandono da causa, nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em saber se houve o cumprimento das formalidades legais para a extinção do processo por abandono, em especial, as intimações exigidas pelo §1º do artigo 485 do CPC.

III. Razões de decidir:

1. Nos termos do artigo 485, III e §1º, do CPC, a extinção do processo por abandono da causa só é válida quando a parte autora, após inércia de mais de 30 dias, é intimada pessoalmente para suprir a falta e, ainda assim, permanece inerte.

2. No caso em análise, as intimações foram realizadas corretamente, conforme demonstrado nos autos, e o apelante não se manifestou no prazo estabelecido.

3. Deste modo, a sentença de extinção está em conformidade com a legislação processual aplicável.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso não provido. A extinção da execução fiscal por abandono da causa foi corretamente fundamentada, tendo sido observados os requisitos do art. 485, III e §1º, do CPC.

Tese de julgamento
: “A extinção do processo por abandono da causa é válida quando, após a intimação pessoal, a parte exequente permanece inerte por mais de 30 dias, conforme o art. 485, III e §1º, do CPC”.

_______________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, III e §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1738705/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 22.5.2018, DJe de 23.11.2018; TJMG, apelação cível 1.0000.22.210833-4/001, Rel. Des. Edilson Olímpio Fernandes, Sexta Câmara Cível, j. 22.11.2022, DJe de 28.11.2022; TJMT, agravo interno 0002052-65.2010.8.11.0024, Rela. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13.11.2023, DJe de 21.11.2023; TJMT, apelação cível 0001151-78.2011.8.11.0019, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22.4.2024, DJe de 27.4.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo juízo da 2º Vara de Vila Rica (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 0001447-10.2011.8.11.0049 promovida contra
SUPERMERCADO LUNKES LTDA
.,
DOMINGOS DA SILVA NETO
e
MIRIA REGINA LUNKES HALMENSCHLAGER SILVA
, extinguiu o feito, por reconhecer o abandono da causa pela parte recorrente, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Não há condenação relativa aos honorários e custas processuais.

Como causa de pedir recursal, sustenta que o Juízo de origem descumpriu regras processuais para configuração do “
abandono de causa
”, ignorando a necessidade de múltiplas intimações, visto que não basta o descumprimento de apenas uma intimação.

À vista disso, requer o provimento do recurso, com a consequente anulação do ato sentencial e o prosseguimento do feito, visando à satisfação do crédito tributário.

Instada, a parte apelada não apresentou contrarrazões.

Dispensada a intervenção ministerial, nos termos da Súmula n. 189/STJ.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença que, nos autos da execução fiscal n. 0001447-10.2011.8.11.0049, extinguiu o feito, por reconhecer o abandono da causa pela parte recorrente, nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

O mérito do recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública se resume à defesa de que o abandono processual não ocorreu, uma vez que o descumprimento de uma única intimação não é apto a ensejar a extinção do feito.

Pois bem.

Denota-se dos autos que o juízo de origem extinguiu o executivo fiscal sob o argumento de que a parte exequente, ora apelante, deixou de promover atos e diligências que lhe competiam, ocasionando assim o abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias, consoante previsão do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil. Vejamos:

“
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

[...]”.

Logo, cabe a extinção do processo sem resolução de mérito nos casos de inércia da parte autora ao deixar de promover os atos e diligências que lhe competiam, circunstância que implica no abandono da causa.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - ABANDONO DA CAUSA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - FAZENDA PÚBLICA - INTIMAÇÃO PESSOAL - INÉRCIA - RÉU CITADO - EXECUÇÃO NÃO EMBARGADA - SÚMULA N. 240/STJ - INAPLICABILIDADE - FAZENDA PÚBLICA - PAGAMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS - ISENÇÃO.

Cabe a extinção do processo sem resolução de mérito nos casos de inércia da parte autora ao deixar de promover os atos e diligências que lhe competia, circunstância que implica no abandono da causa.

Tratando-se de hipótese de execução não embargada, apesar da citação do devedor, é inaplicável o teor da Súmula n. 240/STJ.

Uma vez constatado o desinteresse do exequente na satisfação do crédito em decorrência de sua inércia, mesmo depois de sua intimação pessoal por meio eletrônico para promover o andamento do processo sob pena de extinção, imperiosa a manutenção da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, na forma do inciso III do artigo 485 do Código de Processo Civil
.

O Município figura com um ente político, por isso tem direito à isenção do pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 10, I, da Lei Estadual n. 14.939/2003
”.

(TJ-MG - AC: 10000222108334001 MG, Rel. Des. Edilson Olímpio Fernandes, Câmaras Cíveis / 6ª Câmara Cível, julgado em 22.11.2022, DJe de 28.11.2022). [sem destaque no original].

Com efeito, nos casos em que o autor, no caso a Fazenda Pública, deixar de promover os atos e as diligências que lhe cabem, deve-se extinguir o processo sem a resolução de mérito, desde que a inércia presenciada no processo exceda 30 (trinta) dias.

Todavia, para que essa resolução em específico ocorra, há um comando legal mandatório que, no caso, é o §1º do próprio artigo 485 colacionado acima. Vejamos:

“
Art. 485
[...]

§1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

[...]”.

Diante de tais premissas, resta analisar se todas as etapas para que se reconheça o abandono foram cumpridas pelo magistrado de primeiro grau.

Em análise dos autos na origem, infere-se que foi determinada a intimação da parte exequente em três oportunidades: 21.11.2023, 01.3.2024 e 15.4.2024. Vejamos:

Em todas as oportunidades, o Juízo
a quo
fez constar a ressalva de que a inércia resultaria na extinção do feito executivo, porém, a Fazenda Pública, reiteradamente, deixou transcorrer os prazos sem apresentar manifestação.

Em razão disso houve a extinção do processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil (Id. 237738691).

Logo, não atendida a determinação de manifestação para impulsionar o feito (Id. 237738682), a parte apelante foi intimada outras duas vezes (Id. 237738685 e Id. 237738688), com a observância dos requisitos previstos no artigo 485, III e §1º, do Código de Processo Civil, para que manifestasse o seu interesse em prosseguir com a demanda, o que, no presente caso, não ocorreu, implicando, portanto, na correta extinção por abandono da causa.

Sobre o tema, eis a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

“
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DE CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. OBRIGATORIEDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL FIXANDO PRAZO PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO, CUJO DESATENDIMENTO SERÁ SANCIONADO COM SENTENÇA TERMINATIVA SEM MÉRITO. ART. 485, § 1º, DO CPC.

[...]

4. Há dois equívocos que conduzem à reforma do julgado: em primeiro lugar, a extinção do feito por abandono tem por premissa que a parte, por mais de trinta (30) dias, não promoveu os atos e/ou diligências que lhe competiam. Ademais, verificado o transcurso do prazo in albis, compete à autoridade judicial determinar a sua intimação pessoal para que, no prazo de cinco dias ou de quarenta e oito horas (conforme vigente, ao tempo da intimação, o novo ou o revogado CPC), promovesse o andamento do feito, sob pena de extinção
.

[...]

7. Recurso Especial provido
”.

(STJ, REsp 1738705/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22.5.2018, DJe de 23.11.2018). [sem negrito no original].

De igual modo, eis a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“
AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – NÃO CONSTATAÇÃO DE ABANDONO DA CAUSA – NÃO OCORRÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – AFASTADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1 - Imprescindível a intimação pessoal da Fazenda Pública para, no prazo de cinco (5) dias, suprir a falta, antes de se proceder à declaração de extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, por abandono da causa
,

2 - Não verificando plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos
”.

(N.U 0002052-65.2010.8.11.0024, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rela. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13.11.2023, Publicado no DJe 21.11.2023). [sem destaque no original].

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ABANDONO DA CAUSA – REQUISITOS DO ART. 485, INCISO III e § 1.º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – REQUISITOS OBSERVADOS – PEDIDO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FORMULADO EM CONTRARRAZÕES – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A extinção do processo por abandono da causa somente é cabível quando houver desídia da parte demandante que, mesmo intimada para dar impulso ao feito, mantém-se inerte pelo prazo de 30 (trinta) dias
.

2. Correta a extinção do processo por abandono da causa ante a inércia da parte exequente que, intimada a dar prosseguimento ao processo, não se manifestou, conforme disposto no artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil.

3. Não se mostra possível requerimento de fixação de honorários sucumbenciais formulado em sede de contrarrazões recursais, pois cabe à parte recorrida requerê-lo por meio de recurso próprio.

4. Recurso não provido
”.

(N.U 0001151-78.2011.8.11.0019, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22.4.2024, Publicado no DJE 27.4.2024). [sem destaque no original].

Ademais, denota-se no presente caso que foi devidamente respeitado o decurso do prazo de 30 (trinta) dias entre a data de intimação da Fazenda Pública e a data de extinção do executo fiscal.

Com efeito, o recurso de apelação proposto pela Fazenda Pública não merece provimento, uma vez identificado que, diferentemente das razões apresentados no apelo, o procedimento previsto no artigo 485, §1º, do Código de Processo Civil, foi devidamente respeitado.

Por oportuno, digo que é incabível a majoração da verba honorária, porquanto não foram fixados na origem.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024